Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-63.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (AGRAVANTE), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (AGRAVADO), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA APÓS AUDIÊCNIA DE JUSTIFICAÇÃO. DIFICULDADES NO CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA PARA DELIMITAR ÁREAS. DECISÃO SANEADORA QUE SUSPENDEU IMPLICITAMENTE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INDEPENDENTE DA PERÍCIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE NA AÇÃO POSSESSÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.210, § 2º DO CC E ART. 557 DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. MULTA DO ART. 1026, § 2º DO CPC AFASTADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de ação possessória, que fixou pontos controvertidos além dos limites da demanda, ao incluir discussão sobre domínio, e determinou a realização de perícia técnica, implicando suspensão tácita da liminar de manutenção de posse anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão saneadora extrapolou a matéria possessória ao incluir controvérsia sobre domínio; (ii) se a liminar possessória poderia ter sua eficácia suspensa sem decisão específica; (iii) se a multa por embargos declaratórios considerados protelatórios foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. A liminar de manutenção de posse, anteriormente deferida, baseou-se em prova suficiente da posse dos agravantes e da turbação recente, não podendo ser suspensa por decisão implícita.

4. A fixação de ponto controvertido relacionado ao domínio dos lotes 45 e 46 excede os limites da ação possessória e viola o art. 1.210, §2º, do CC e o art. 557 do CPC, devendo ser excluído da decisão saneadora.

5. A perícia para delimitação dos imóveis deve restringir-se aos limites da posse anteriormente exercida, sem se basear em coordenadas dominiais.

6. O rateio dos honorários periciais entre as partes deve ser mantido, conforme art. 95 do CPC, já que a prova foi determinada de ofício.

7. A multa imposta em razão dos embargos declaratórios deve ser afastada, diante da razoabilidade dos fundamentos invocados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em ação possessória, é vedada a inclusão de controvérsias relacionadas à propriedade dos imóveis, devendo a instrução probatória restringir-se à delimitação da posse exercida. 2. A suspensão tácita de liminar possessória configura usurpação de competência recursal e afronta à efetividade da tutela provisória. 3. A multa por embargos protelatórios não se aplica quando presentes fundamentos juridicamente plausíveis."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.210, §2º; CPC, arts. 95, 370, 373, 557 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1000805-79.2025.8.11.0000, Rel. Juíza Tatiane Colombo, DJE 01/05/2025; TJMT, AI 1014354-69.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, DJE 20/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA
e
MORGANE DE PAULA ROCHA
contra decisão proferida em ID 187124260 pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.º 1006419-94.2023.8.11.0013, que, ao sanear o processo, fixou pontos controvertidos que, na visão dos agravantes, ultrapassam a discussão possessória e adentram em matéria de domínio, além de determinar a realização de perícia, suspendendo implicitamente o cumprimento da liminar de manutenção de posse anteriormente deferida.

Narram os agravantes que são possuidores de quatro lotes urbanos (lotes 02, 03, 45 e 46) localizados na Quadra 02 do Loteamento Valdemar Bittencourt, em Pontes e Lacerda/MT, desde o ano de 2007, e que ajuizaram ação de manutenção de posse contra a agravada, Francisca Patrícia Siqueira Costa, sob a alegação de que ela estaria realizando atos de turbação da posse com a entrada de máquinas e movimentação de terra nos limites de seus terrenos.

Informam que, após a realização de audiência de justificação prévia, foi deferida a liminar de manutenção de posse em seu favor em 04/12/2024. Contudo, quando da tentativa de cumprimento do mandado, o oficial de justiça constatou dificuldades na identificação exata dos limites dos imóveis, tendo a agravada se oposto ao cumprimento da ordem judicial.

Alegam que na decisão saneadora ora agravada, o magistrado fixou como pontos controvertidos questões relacionadas ao domínio dos imóveis, especialmente quanto à alegação da requerida de que os lotes 45 e 46 pertenceriam ao espólio de Climeu Bittencourt, além de determinar perícia judicial para delimitar os imóveis objeto da lide, o que, na prática, suspendeu o cumprimento da liminar já deferida.

Sustentam que a decisão agravada representa usurpação da competência recursal deste Tribunal, na medida em que suspendeu implicitamente a eficácia da liminar concedida sem que houvesse fato novo, o que somente poderia ser feito mediante recurso próprio.

Ademais, argumentam que a perícia determinada não seria pertinente à discussão possessória, mas sim à eventual discussão petitória, incabível na presente fase processual.

Impugnam, ainda, o rateio dos honorários periciais entre as partes, alegando que foi a agravada quem deu causa à necessidade da perícia ao questionar a localização dos imóveis e a legitimidade da posse dos agravantes.

Por fim, informam que opuseram embargos de declaração em face da decisão objurgada, ocasião em que levaram ao juízo
a quo
todos os questionamentos acima, contudo, afirmam que as questões não foram enfrentadas, sendo o recurso rejeitado, bem como foi aplicado multa em razão do recurso ter sido considerado protelatório.

Diante disso, requerem:

- A concessão de efeito ativo para que seja determinado o imediato cumprimento da liminar de manutenção de posse, exatamente nos limites anteriormente exercidos desde de 2007;

- A concessão de efeito ativo para que os esclarecimentos e ajuste da decisão saneadora sejam acolhidos, para o fim de ser considerado pelo
expert
, quanto a delimitação da área manutenida, os limites anteriormente ocupados pelos agravantes e não as coordenadas de matrículas, etc;

- A concessão de efeito suspensivo em relação ao adiantamento do percentual de 50% dos honorários periciais.

No mérito, pugna pela confirmação dos pedidos acima, bem como a revogação da multa de 1% aplicada em razão da oposição de embargos de declaração.

Em decisão proferida em ID 281864870, foi deferido o efeito suspensivo à decisão recorrida e concedido parcialmente o efeito ativo para determinar o imediato cumprimento da liminar de manutenção de posse nos limites anteriormente exercidos.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em ID 285476388, sustentando que o recurso não merece provimento, uma vez que a decisão saneadora não suspendeu implicitamente a liminar, mas apenas buscou esclarecer questões fáticas controversas.

Argumenta, ainda, que o loteamento é georreferenciado, o que impediria a alegação de desconhecimento dos limites dos terrenos, e que os agravantes estariam tentando esbulhar seus lotes (04 e 44) com a construção de uma cerca além dos limites de suas propriedades.

Aduz também que há provas novas nos autos que demonstrariam o esbulho inverso praticado pelos agravantes.

Por fim, defende a manutenção do rateio dos honorários periciais, uma vez que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo.

A agravada interpôs, ainda, Agravo Interno em ID 283011856 contra a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo à decisão agravada, reiterando os argumentos expostos na contraminuta e acrescentando que o imediato cumprimento da liminar possessória causaria dano irreparável aos seus direitos, uma vez que os agravantes estariam tentando construir uma cerca dentro de sua propriedade.

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno em ID 286310851, defendendo a manutenção da decisão liminar por seus próprios fundamentos e reiterando que a discussão nos autos se limita à posse, sendo inadmissível qualquer debate sobre questões dominiais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central do recurso consiste em determinar se a decisão saneadora, ao fixar pontos controvertidos relacionados à delimitação dos imóveis e determinar a realização de perícia, teria extrapolado os limites da discussão possessória e suspendido implicitamente a liminar anteriormente deferida.

Peço vênia para transcrever a fundamentação da aludida
decisum
pertinente ao objeto recursal (ID 187124260)
:

“(...).

Diante dos autos,
fixo como pontos controvertidos:

1. A posse dos autores sobre os lotes 02, 03, 45 e 46 da Quadra 02, do Loteamento Valdemar Bittencourt.

2. A alegada turbação ou esbulho praticado pela requerida nos referidos lotes.

3. A delimitação dos imóveis objeto da lide, considerando a alegação da requerida de que os lotes 45 e 46 pertencem ao espólio de Clineu Bittencourt.

4. A existência de eventual esbulho inverso praticado pelos autores, conforme alegado pela requerida.

Nos termos do art. 373 do CPC, caberá aos autores demonstrar a posse sobre os lotes 02, 03, 45 e 46 e provar a ocorrência de turbação ou esbulho pela requerida. Já à requerida, caberá demonstrar que não praticou atos de esbulho, ou que os imóveis em disputa não pertencem aos autores e provar que os lotes 45 e 46 pertencem ao espólio de Clineu Bittencourt.

Além disso, a alegação da requerida de que os autores realizaram novas demarcações e cercamentos irregulares também precisa ser esclarecida, a fim de evitar eventuais atos de esbulho inverso.

Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação,
dou o processo por saneado.

Com efeito, a luz do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, o julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento.

DETERMINO a produção de prova pericial e NOMEIO TECH PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA, empresa especializada em Perícias, Avaliações e Auditoria, com endereço comercial na Rua Marília, 229w, sala 01, centro, Juara - Mato Grosso, CEP 78.575-000, tel: (65) 98418-9554, devendo ser intimada da presente nomeação, indicar o profissional que será responsável, bem como suas qualificações e apresentar proposta de honorários nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC, condizente com o trabalho a ser desempenhado e em observância com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016.

O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início dos trabalhos, e a empresa deverá apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (artigo 473 do CPC).

Com a apresentação da proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente técnico (CPC, 465,§2º).

Havendo concordância, deverá ser depositado pelas
partes, de forma rateada entre sim, o valor dos honorários
, ficando autorizando desde já o levantamento pelo Perito de 50%(cinquenta por cento), no início dos trabalhos e o restante na entrega do laudo (art. 465,§4º do CPC).

Depositado os honorários, INTIME-SE o perito para fixar dia, hora e local para o inicio dos trabalhos periciais, a seguir, intimem-se as partes da data agendada, certificando-se a ocorrência nos autos.

(...).” (Sic – original com destaques)

Da análise dos autos, verifica-se que a liminar de manutenção de posse foi deferida pelo juízo de origem após a realização de audiência de justificação prévia, na qual foram colhidos depoimentos que confirmaram a posse exercida pelos agravantes sobre os lotes 02, 03, 45 e 46 da Quadra 02 do Loteamento Valdemar Bittencourt, bem como a existência de atos de turbação praticados pela agravada (ID 136633934 autos de origem).

Referida liminar foi objeto do Agravo de Instrumento nº. 1000805-79.2025.8.11.0000 interposto pela Agravada, ocasião em que, por unanimidade, foi desprovido e a liminar mantida, transcrevo a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, TURBAÇÃO E DATA DO FATO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A AFASTAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação possessória de manutenção de posse, deferiu tutela de urgência para resguardar a posse dos agravados sobre imóvel localizado no Loteamento Valdemar Bittencourt, fixando multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de tutela de urgência possessória, em favor dos agravados, com base nos elementos documentais e testemunhais apresentados.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória, baseando-se em prova documental que indicava a posse e a propriedade dos agravados.

4. A audiência de justificação prévia confirmou a posse anterior dos agravados, a ocorrência de turbação em período inferior a ano e dia, e a manutenção da posse, ainda que turbada, com base em relatos firmes de testemunhas e documentos acostados.

5. A alegação de propriedade da agravante sobre outros imóveis no loteamento não elide a proteção possessória específica sobre o lote objeto da lide, tampouco descaracteriza o esbulho verificado.

6. Nas ações possessórias, a análise se restringe à posse, sendo descabida, neste momento, a discussão sobre domínio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela provisória de urgência em ação de manutenção de posse pode ser concedida quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC. 2. Em sede possessória, não se admite discussão de domínio, bastando a comprovação da posse e da turbação recente."

(N.U 1000805-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Diante deste cenário, a necessidade de perícia para delimitar os imóveis não pode servir de obstáculo ao cumprimento da liminar possessória, sob pena de esvaziamento da tutela de urgência.

Assim,
a liminar deve ser cumprida
com base nos elementos já constantes nos autos, restabelecendo-se o
status quo ante
, ou seja, a posse exercida pelos agravantes antes dos atos de turbação.

Superado a questão do não cumprimento da liminar, ao sanear o processo, o juízo de origem fixou como pontos controvertidos:

1) A posse dos autores sobre os lotes 02, 03, 45 e 46;

2) A alegada turbação ou esbulho praticado pela requerida nos referidos lotes;

3) A delimitação dos imóveis objeto da lide, considerando a alegação da requerida de que os lotes 45 e 46 pertencem ao espólio de Climeu Bittencourt; e,

4) A existência de eventual esbulho inverso praticado pelos autores.

Os dois primeiros pontos controvertidos alinham-se perfeitamente à cognição própria das ações possessórias, vez que dizem respeito diretamente aos requisitos estabelecidos para a concessão da proteção possessória, quais sejam, a comprovação da posse anterior e da turbação ou esbulho recente.

Por outro lado, o terceiro ponto controvertido, ao adentrar na questão da delimitação dos imóveis e da propriedade dos lotes, extrapola os limites da ação possessória e viola a regra expressa no art. 1.210, §2º do Código Civil, que estabelece que "
não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
".

No mesmo sentido, o art. 557 do Código de Processo Civil dispõe que:

"Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que questões dominiais não podem ser discutidas no âmbito das ações possessórias:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – ARTIGO 557 DO CP/15 – PRECEDENTE DO STJ – LITÍGIO LIMITADO À ÁREA TURBADA (872,3280 HECTARES) – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE- PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC/15 EM PARTE DA ÁREA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Pelo contrato de compra e venda se transfere o domínio, conforme dispõe o artigo 481 do Código Civil.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/15
. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse, o que no caso ocorreu em parte da área, qual seja, 872,3280 hectares.

(TJ-MT - AI: 10143546920198110000 MT, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (Destaquei)

Com efeito, a discussão acerca da propriedade dos imóveis, bem como a delimitação precisa de seus limites com base em títulos de domínio, constitui matéria própria das ações petitórias, não podendo ser objeto de cognição nas ações possessórias, salvo nas hipóteses excepcionalíssimas em que a prova documental da propriedade seja utilizada como elemento indiciário da própria posse, o que não é o caso dos autos.

Portanto, ao incluir como ponto controvertido a discussão sobre a propriedade dos lotes 45 e 46, o juízo de origem extrapolou os limites da ação possessória,
devendo tal ponto ser excluído da decisão saneadora
.

Quanto ao quarto ponto controvertido, que diz respeito à existência de eventual esbulho inverso praticado pelos autores,
entendo que deve ser mantido
, uma vez que se trata de matéria diretamente relacionada à discussão possessória e que poderá ser objeto de apreciação pelo juízo de origem no momento da análise do mérito.

No que concerne à determinação de realização de prova pericial, cumpre observar que, embora o magistrado disponha de amplos poderes instrutórios, a produção de provas deve guardar pertinência com o objeto da demanda e os pontos controvertidos fixados, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

In casu
, a perícia determinada pelo magistrado, destinada a realizar a delimitação exata dos imóveis objeto da lide mediante análise de matrículas, escrituras públicas, plantas e memoriais descritivos, além de levantamento planimétrico da área, transcende o objeto da ação possessória, aproximando-se daquele próprio das ações demarcatórias ou reivindicatórias.

Assim sendo, com relação à produção da prova pericial para delimitar os imóveis objetos da lide,
o
expert
deverá se ater aos limites anteriormente ocupados pelos agravantes e não as coordenadas de matrículas, etc
.

Outrossim, quanto à distribuição dos honorários periciais,
entendo que deve ser mantido o rateio entre as partes
, uma vez que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo para esclarecer questões controversas de interesse de ambas as partes no processo.

Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, "
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes
".

No caso dos autos, embora os agravantes aleguem que foi a agravada quem deu causa à necessidade da perícia, o fato é que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo, não havendo elementos nos autos que justifiquem a atribuição exclusiva dos honorários periciais à agravada.

Por fim, os agravantes se insurgem em face da aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, em razão do juízo
a quo
ter considerado que a oposição de Embargos de Declaração não passou de “
litigância recursal protelatória
” (
vide decisum
acostada em ID 188767214 – autos de origem), todavia, o parcial provimento do presente recurso evidencia a pertinência dos aclaratórios opostos.

Acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
MULTA DO ART. 1026, § 2º DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

(...).

(N.U 1045580-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024). (Destaquei)

Nesse contexto, incabível a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por consequência, a mesma deve ser extirpada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para:

a) Determinar
o imediato cumprimento da liminar de manutenção de posse deferida pelo juízo de origem, independentemente da realização de perícia judicial, nos limites da posse anteriormente exercida pelos agravantes;

b) Excluir
da decisão saneadora o terceiro ponto controvertido, relativo à "delimitação dos imóveis objeto da lide, considerando a alegação da requerida de que os lotes 45 e 46 pertencem ao espólio de Climeu Bittencourt", por extrapolar os limites da discussão possessória;

c) Manter
o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil; e,

d) Afastar
a aplicação de multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, por não estar caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto em ID 283011856.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025